Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
AGRAVANTE: RODRIGO BATISTA DA SILVA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Vistos em Plantão Judiciário, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO BATISTA DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1007871-09.2022.8.11.0003 (PJe), que deferiu o pedido liminar formulado pelo ora agravado, a fim de que fosse procedida a imediata busca e apreensão do veículo Nova Saveiro RB MBVS, ano: 2016/2017, cor branca, contendo as placas de identificações Qad7h51; ressaindo a diligência exitosa.
Contextualizando o imbróglio formado entre as partes, o ora agravante afirma que, na data de 21 de junho de 2021, realizou financiamento junto ao banco, com o fito de adquirir o veículo ora apreendido nos autos e a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais consecutivas, garantido por alienação fiduciária. Acrescenta que, em razão de suposto inadimplemento da parcela de n.o 06, sobreveio o vencimento antecipado de toda a dívida e a apreensão do veículo em questão, esta última ocorrida posteriormente ao deferimento da medida liminar.
Nesse contexto, sustenta que a conclusão adotada pelo magistrado a quo mostra-se equivocada, à medida que o agravado deixou de comprovar a constituição em mora do devedor, notadamente porque a notificação extrajudicial acostada nos autos não foi entregue no endereço constante no contrato; ressaiu devolvida sem a devida assinatura no ‘Aviso de Recebimento’; e, para além disso, não houve a sua notificação por meio de edital, deixando-se de observar os imprescindíveis requisitos exigidos para a propositura da ação de busca e apreensão, previstos no art. 2.o, §2.o e §3.o do Decreto-Lei n.o 911/69.
Sob outro enfoque, pontua que a parcela controvertida se apresenta quitada, com o acréscimo de que o veículo apreendido se revela imprescindível para a sua rotina, por se tratar do seu único bem de locomoção, cuja demora na devolução pode-lhe gerar prejuízos irreversíveis, notadamente no que se refere à possibilidade de danos e de alienação do bem a qualquer momento.
Forte em tais premissas, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja revogada decisão agravada e proceda-se a imediata restituição do veículo apreendido, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária, mantendo-o na posse até o julgamento final do recurso.
No mérito, requer o provimento recurso, com o intuito de reformar a decisão agravada; declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil; e condenar a parte agravada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.
O recurso veio instruído com os documentos de ID 124846674 e ss.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário desta quinta-feira, dia 14/04/2022, às 17h03, vindo-me conclusos às 17h07 do mesmo dia, para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Manuseando os autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite no primeiro de jurisdição, constata-se que a apreensão do veículo Nova Saveiro RB MBVS, ano: 2016/2017, cor branca, contendo as placas de identificações Qad7h51, ocorreu na data de 08/04/2022 (sexta-feira) (ID 81953367 – Pje 1.o Grau).
Tal circunstância demonstra que houve o transcurso de tempo suficiente para que a pretensão fosse suscitada e analisada durante o expediente forense ordinário, quedando-se a parte agravante inerte.
Não fosse o bastante, o caso concreto subsome-se a o teor do § 3.o do art. 1.o da Resolução n.o 71/2009 do CNJ, que expressamente veda a análise de pedido de liberação e de restituição de bem durante o plantão judiciário, in verbis:
“Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
(....)
§ 3o Durante o plantão, não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos. (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)”
Por conseguinte, não se tratando de medida urgente passível de apreciação durante o Plantão Judiciário, sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022
Des. Gilberto Giraldelli
Plantonista